Tribunal: STF
Processo: HC 97399
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - INSUBSISTÊNCIA - CHAMAMENTO JUDICIAL - 
   ACUSADO PRESO. Incumbe ao Estado aparelhar-se visando ao controle 
   rígido de réus presos, não subsistindo ordem de prisão preventiva
   formalizada em virtude de o custodiado não ter atendido 
   chamamento judicial.